Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729359-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: POLYANA ALVES SOUSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O POLYANA ALVES DE SOUSA requer a desistência da reclamação, após notícia do arquivamento do inquérito (ID 41733039). Homologo o pedido de desistência para que surta seus efeitos legais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 16:59:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator